Tribunal: TJBA
Processo: 8028937-92.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8028937-92.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: INFOWEB SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA Advogado(s): ANDRE LUIS SA BARRETO DE ALMEIDA AGRAVADA: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA Advogado(s): PAULO ABBEHUSEN JUNIOR ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO E REGULATÓRIO. COMPARTILHAMENTO DE INFRAESTRUTURA ELÉTRICA PARA TELECOMUNICAÇÕES. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. REQUISITOS LEGAIS AUSENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela provisória de urgência em ação ajuizada em face de COELBA - Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, postulando compartilhamento de infraestrutura elétrica em condições isonômicas e a preços regulamentares, com base na Lei nº 9.472/1997 e resoluções das agências reguladoras. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para concessão de tutela provisória de urgência em demanda sobre compartilhamento de infraestrutura entre concessionária de energia elétrica e prestadora de serviços de telecomunicações (posteamento), envolvendo alegações de tratamento discriminatório de preços e irregularidades procedimentais. III. Razões de decidir 3. A concessão de tutela provisória de urgência pressupõe a presença cumulativa dos requisitos do art. 300 do CPC (probabilidade do direito e perigo de dano), conforme jurisprudência consolidada do STJ. 4. Os pedidos formulados possuem natureza eminentemente satisfativa, confundindo-se com o próprio mérito da ação, o que demanda cautela redobrada na análise do pleito antecipatório, sobretudo em sede de cognição sumária. 5. A discussão sobre compartilhamento de infraestrutura entre concessionárias de energia elétrica e prestadoras de telecomunicações envolve questões complexas regulamentadas por diversas normas, ultrapassando os limites da cognição sumária própria da tutela de urgência. 6. A verificação de alegado tratamento discriminatório demanda produção probatória incompatível com a via eleita, não bastando a simples indicação de valores diferenciados praticados com outras operadoras. 7. Ausência de demonstração concreta de risco de dano irreparável pelo normal prosseguimento do feito, especialmente considerando que a decisão agravada manteve o status quo da relação jurídica entre as partes. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. A concessão de tutela provisória de urgência em demandas sobre compartilhamento de infraestrutura entre concessionárias de energia elétrica e prestadoras de telecomunicações exige demonstração inequívoca dos requisitos do art. 300 do CPC, não sendo suficientes alegações genéricas de tratamento discriminatório que demandem dilação probatória. 2. A complexidade das questões regulatórias setoriais e a natureza satisfativa dos pedidos justificam cautela redobrada na análise de pleitos antecipatórios em sede de cognição sumária." _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 1.019, I, e 995, parágrafo único; Lei nº 9.472/1997; Resolução Conjunta ANEEL/ANATEL nº 001/1999; Resolução Conjunta ANEEL/ANATEL nº 04/2014. Jurisprudência relevante citada: n/a Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8028937-92.2025.8.05.0000, sendo Agravante INFOWEB Soluções Tecnológicas Ltda e Agravada Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia - COELBA, ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator